Tribunal: STF
Processo: ARE 1307857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 208):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DA URV. PERDAS SALARIAIS NÃO CONSTATADAS. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RESPALDA OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. 1. Impugnação à AJG afastada. Preclusão configurada. 2. Preliminar de nulidade da sentença que, por seus fundamentos, se confunde com o mérito da demanda, impondo, conseguinte, análise emsede adequada (meritória). 3. Preliminar de nulidade da sentença hostilizada afastada. A fundamentação exígua não equivale a ausência de fundamentação. 4. Conforme disciplina o artigo art. 22, caput, 1 e II, da Lei n° 8.880/94, o vencimento relativo ao mês de março de 1994 deve ser calculado aplicando-se a média aritmética dos vencimentos relativos ao interregno compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, convertidos em Unidade Real de Valor. 5. De acordo com o disposto no §2° do mencionado artigo, o número de URVs encontrado a partir da média aritmética não poderia conduzir ao pagamento, em cruzeiros reais, de valor remuneratório inferior àquele pago, em cruzeiros reais, no mês de fevereiro de 1994, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF). 6. No caso do Município de Porto Alegre, embora o critério aplicado não atente à regra inserta no caput e incisos I e II do artigo 22 da Lei n° 8.880/94, a prova pericial produzida nos autos não demonstra a ocorrência de perdas salariais na moeda inflacionária (cruzeiros reais). Atentou a Administração ao princípio Constitucional da irredutibilidade de rendimentos. 7. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME ART. 1.021, § 4°, DO NCPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 242).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, VI; e 37, XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, pp. 307/308):



    “Entenderam os julgadores que Lei municipal n. 7.428/94 seria constitucional, pois sua aplicação, em detrimento da incidência do padrão de conversão da Lei n. 8.880/94, não teria gerado prejuízo os recorrentes. 



    O entendimento contido no acórdão recorrido viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, prevista no inciso XV, do artigo 37, da Constituição da República, visto que pautado sobre premissas equivocadas. 



    Ressaltam os recorrentes que o vício de inconstitucionalidade, pela usurpação da competência legislativa prevista no inciso VI, do artigo 22, da Constituição da República é absoluto e insanável, em nome da unificação monetário em todo o território nacional.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 561.836 (Tema 5) da sistemática de repercussão geral, no que tange à conversão monetária; e inadmitiu o recurso quanto às demais questões (eDOC 4, pp. 355-356).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo (eDOC 35, p. 2), ocasião em que a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 539 da repercussão geral. (eDOC 6).



    Os autos retornaram ao STF, ao entendimento de que:



    “a questão controvertida no recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 631.444 RG/RS (Tema 539), porquanto no aludido paradigma discute-se “a ocorrência, ou não, de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV, dos vencimentos de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul ante legislação local (...), ao passo que, neste feito, trata-se de caso em que houve conversão de vencimentos em URV de servidores do Município de Porto Alegre.” (eDOC 11, pp. 3/4)



    A Presidência desta Corte tornou sem efeito a decisão de devolução dos autos e determinou a distribuição do presente processo. (eDOC 14)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário em face do Tema 05 da sistemática da repercussão geral, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 5 da sistemática da repercussão geral.



    Ademais, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que está caracterizada a hipótese de admissibilidade da alínea d da Constituição da República quando demonstrado eventual conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, em relação à parte em que aplicado os precedentes da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso, no que tange à alegação de que houve conflito de competência legislativa, com base no art. 932, IV, b, do mesmo Código. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente